Tribunal: TJDFT
Processo: 0707824-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707824-06.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ADAIRES FREITAS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ELIAS NEVES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO DE CRÉDITO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INÍCIO DA CONTAGEM APÓS O TÉRMINO DA INCAPACIDADE CIVIL. SENTENÇA NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME Ação de cobrança ajuizada por pensionista com deficiência, representada por curador, contra o Distrito Federal e o IPREV/DF, objetivando o pagamento de valores reconhecidos administrativamente, relativos à concessão retroativa de pensão por morte. O pedido foi julgado improcedente por reconhecimento da prescrição quinquenal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora, por ser pessoa com deficiência curatelada, poderia invocar a causa impeditiva da prescrição com fundamento no art. 198, I, do Código Civil; e (ii) determinar se o requerimento administrativo e o reconhecimento do crédito suspenderam ou interromperam a contagem do prazo prescricional previsto no Decreto-lei no 20.910/1932. III. RAZÕES DE DECIDIR A autora, até o início de 2016, era considerada absolutamente incapaz, nos termos da redação original do art. 3o do Código Civil, e, portanto, durante esse período, não fluía o prazo prescricional, conforme art. 198, I, do mesmo diploma. O requerimento administrativo realizado em 24/05/2019 suspendeu a fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto-lei no 20.910/1932, voltando a correr em 23/10/2019, data do reconhecimento do crédito. Ainda que se entenda pela interrupção da prescrição, aplicam-se os artigos 8o e 9o do Decreto-lei no 20.910/1932, que reduzem o novo prazo prescricional à metade, iniciando-se em 23/10/2019 e se esgotando em 23/10/2021. A demanda foi ajuizada somente em 01/05/2024, quando já escoado o prazo prescricional, não havendo causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva adicional capaz de afastar a prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: A incapacidade civil absoluta da parte autora até 2016 impede a fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 198, I, do Código Civil. O requerimento administrativo para pagamento de valores reconhecidos interrompe a prescrição, conforme o art. 4o, parágrafo único, do Decreto-lei no 20.910/1932. Reconhecido o crédito administrativo, a prescrição quinquenal retoma sua fluência (ou reinicia por prazo reduzido à metade), sendo intempestiva a propositura de ação após esse prazo. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 198, inciso I, do Código Civil, alegando a inocorrência de prescrição. Assevera que “a recorrente, por ser absolutamente incapaz declarada por sentença judicial anterior à Lei 13.146/2015, teria o curso da prescrição impedido contra si (...)” (ID 75823961, p. 3). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 198, inciso I, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004